Tribunal: TJDFT
Processo: 0700979-80.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SINDICATO. PENHORA SOBRE VALORES ADVINDOS DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO. PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO). RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015 e o reconhecimento da existência de um “direito fundamental à tutela executiva”, a interpretação das normas que regulamentam a execução, ou o cumprimento de sentença, tem de ser feita no sentido de extrair a maior efetividade possível, garantindo-se ao credor valer-se de atos expropriatórios de bens do devedor, com a observância dos princípios da celeridade e da economia processual.
2. A impenhorabilidade de certos bens, portanto, é uma restrição ao direito fundamental à tutela executiva, que se justifica como meio de proteção legal a determinados bens jurídicos importantes, como a dignidade do executado, o direito ao patrimônio mínimo e a função social da empresa. Nesse sentido, o legislador pátrio, no art. 833 do CPC, estabeleceu um rol de bens impenhoráveis, no qual não constam os créditos oriundos de contribuições sindicais.
3. A penhora de percentual (razoável) do faturamento das pessoas jurídicas, mesmo as sem fins lucrativos, não impede, como regra, que continuem desenvolvendo as suas atividades regulares, ou seja, não compromete o seu funcionamento.
4. No caso, o pequeno valor a ser executado, em comparação ao faturamento mensal do agravante, a título de contribuições dos sindicalizados, leva a crer que o recorrente, talvez em uma única oportunidade, consiga saldar o débito exequendo com uma constrição ainda menor que o percentual arbitrado pelo magistrado de 1o grau.
5. Recurso conhecido e não provido.